Tribunal: TJPA
Processo: 0007320-78.2018.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DO QUANTUM RELATIVO A MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, pelo concurso de agentes, inviabilizando o acolhimento do pleito de absolvição, com base na insuficiência de provas, bem como de desclassificação para roubo simples.2. Evidenciado que a pena-base restou fixada no patamar mínimo estabelecido para o delito, incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena, por ocasião do reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, nos termos do Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.?4. Imprescindível a redução do quantum de aumento da continuidade delitiva específica, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Todavia, sopesando o modus operandi da ação delituosa o qual revela a presença de ameaça e violência psíquica exacerbada, resta justificado o afastamento do patamar mínimo de 1/6, razão pela qual reduzo o índice de aumento relativo a continuidade delitiva especifica para 1/3, totalizando a pena em 07(sete) anos, 01(um) mês e 10(dez) dias de reclusão, e pagamento de 17(dezessete) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0007320-78.2018.8.14.0043.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PORTEL (VARA ÚNICA).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: FRANCENILDO TAVARES LOPES.
DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE COMPROVADA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
RELATIVO A MAJORANTE DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, pelo concurso de agentes, inviabilizando o acolhimento do pleito de
absolvição
, com base na insuficiência de provas, bem como de
desclassificação
para roubo simples.
2
. Evidenciado que a pena-base restou fixada no patamar mínimo estabelecido para o delito, incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena, por ocasião do reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade, nos termos do Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿
4.
Imprescindivel a redução do
quantum
de aumento da continuidade delitiva específica, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Todavia, sopesando o
modus operandi
da ação delituosa o qual revela a presença de ameaça e violência psíquica exacerbada, resta justificado o afastamento do patamar mínimo de 1/6, razão pela qual reduzo o índice de aumento relativo a continuidade delitiva especifica para 1/3, totalizando a pena em
07(sete) anos, 01(um) mês e 10(dez) dias de reclusão, e pagamento de 17(dezessete) dias-multa
, a qual torno concreta e definitiva.
5
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente para 07 anos 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 17 dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo denunciado,
Francenildo Tavares Lopes
,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que julgando
parcialmente procedente
a ação penal, o condenou à pena de
08(oito) anos de reclusão, em regime, inicial, semiaberto
e ao pagamento de
20(vinte) dias-multa,
pela prática do
Crime de Roubo Qualificado pelo Concurso de Agentes,
na forma do art. 71, parágrafo único, do CPB
, (continuidade específica), absolvendo-o da imputação relativa ao delito tipificado no art. 244-B do ECA.

Consta da denúncia,
in litteris
que,

¿ (...)
, no dia 09 de setembro de 2018, por volta das 23h30min, neste município e comarca, o DENUNCIADO FRANCENILDO TAVARES LOPES, em coautoria com o adolescente, vulgo BORRACHA, praticaram o crime de roubo, mediante uso de arma branca do tipo terçado, em continuidade delitiva, tendo como vítimas, ANA CLÁUDIA DE SOUZA PANTOJA e SILMARA MOREIRA DA SILVA, configurando o crime previsto no art. 157, §2°, II, do CPB e art. 244-B, da Lei 8069/1990, na forma do art.71, § único, do CPB. Consta que a polícia militar havia recebido vários comunicados de roubos ocorridos no dia e local supramencionados, ocasião em que se dirigiu até a captura do suposto assaltante, no entanto, sem êxito na empreitada. Quando à noite, por volta das 23h30min, a equipe plantonista da Polícia Militar recebeu a informação por uma das vítimas de que o denunciado se encontrava no bar maloca, quando então se dirigiu até o local, onde o encontraram, o que, após a sua abordagem, confessou os roubos praticados. Por esta razão, sendo autuado e conduzido até a delegacia de Polícia competente. Conforme os autos que servem de base para a presente denúncia, informou a vítima, Silmara Moreira, que no dia 08 de setembro do corrente ano, por volta das 04h30min, quando estava acompanhada da sua sobrinha, Beatriz da Silva Melo, teve sua casa invadida pelo denunciado e mais o seu comparsa, os quais, munidos de arma branca do tipo terçado, subtraíram das vítimas UM APARELHO CELULAR SAMSUNG J2 PRO, COR PRETA, e mais um valor de R$ 100,00 (cem reais), após, evadiram-se do local. A vítima citada acima relatou que os assaltantes arrombaram a janela da cozinha de sua residência e após entraram em seu quarto, de posse de um terçado, passaram a ameaçar a sua sobrinha de morte, além de perturbar a liberdade psíquica das vítimas. Em continuidade delitiva, no dia 09 de setembro deste ano, por volta das 20h30min, o denunciado, em coautoria com o menor, invadiu a residência a residência da vítima, Ana Cláudia Souza Pantoja, provocando-lhe profundo temor por sua vida ao se utilizar das textuais ¿PASSA O CELULAR SE NÃO EU TE MATO¿, em seguida, deu ordem para o seu comparsa ¿MATA LOGO¿, após, subtraíram delas um CELULAR J3, COR BRANCO e outro celular MOTO G2, COR AZUL. Ainda não satisfeito, o denunciado se voltou à vítima e disse as textuais: ¿SE GRITAR EU TE MATO.¿ (fls. 02/05).¿

Em
razões recusais
, pugna o sentenciado, inicialmente, por sua
absolvição
, alegando a insuficiência de provas. Subsidiariamente requer:
1)

Exclusão da qualificadora do uso de arma, sob o argumento de ausência de realização de perícia;
2)

Redução da pena para aquém do mínimo legal, por ocasião da segunda fase;
3)

Redução do índice de aumento relativo a continuidade delitiva para o patamar de 1/6;
(fls. 104/112).

Por fim,
prequestiona
a matéria legal envolvida na presente causa, máxime para efeito de interposição de eventual recurso de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente apelo.

Em
contrarrazões,
o representante do
parquet
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, para manutenção da r. sentença
,
em todos os seus termos. (fls. 115/119).

Parecer
do douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo e, de ofício, pela declaração de nulidade da sentença, apenas em relação a parte dosimétrica, sob o argumento de que
¿foram reconhecidas as causas de aumento do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CPB) e da continuidade delitiva (art. 71, parágrafo único, CPB) aplicando-se as frações de 1/3 (um terço) e 1⁄2 (metade), contudo, não explicitado a que majorante correspondia cada quantum, além de que não fora opostos embargos de declaração para sanar a omissão.¿
(fl.130).

É o relatório.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o denunciado,
Francenildo Tavares Lopes
,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que julgando
parcialmente procedente
a ação penal, o condenou à pena de
08(oito) anos de reclusão, em regime, inicial, semiaberto
e ao pagamento de
20(vinte) dias-multa,
pela prática do
crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, na forma do art. 71, parágrafo único, do CPB,
1.Da Absolvição e

Desclassificação do delito para Roubo Simples.

Pugna o apelante, primeiramente, por sua
absolvição
, com base na insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia pela
desclassificação do delito de roubo qualificado para roubo simples
, argumentando que não fora realizada perícia na arma, o que implica em ausência de prova da materialidade. (fl. 112)
Da exclusão da qualificadora do uso de arma.

Com efeito, tenho que incorreu em equivoco a defesa do apelante quanto ao afastamento da qualificadora do uso de arma, uma vez que não fora reconhecido na r. decisão tal majorante, sendo irrelevante,
in casu,
a realização de qualquer perícia nesse sentido, a fim de reconhecer a ocorrência do delito de roubo qualificado, eis que este restou caracterizado pela prática do crime em concurso de agentes, conforme se extrai das provas colacionadas ao feito.

Outrossim, quanto à
materialidade delitiva,
tenho que

a mesma se encontra consubstanciada pelo B.O.P de fl. 08; Termo de Entrega de fl. 17, todos dos autos de I.P. em apenso, e pela prova oral colacionada ao feito. Da mesma forma, a
autoria
restou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, os quais passo a transcrever:

A vítima,
Ana Cláudia de Souza Pantoja
, relatou na fase indiciária,
in litteris
:
¿
QUE no dia 09/09/2018, por volta das 20h30 da manhã, a declarante informou que estava em sua residência sentada no sofá e seu filho "ALEX PANTOJA ARAUJO" estava sentado em outro sofá, quando o nacional "NILDO" vulgo "MÃO TORADA", abriu a porta da frente e empurrou a porta e entrou com uma arma branca, tipo "terçado", e seu comparsa "BORRACHA" com outro terçado; QUE a declarante afirma que o "NILDO" fez refém a declarante e o "BORRACHA" com seu filho e falaram as textuais; "PASSA O CELULAR SENÃO TE MATO, EM SEGUIDA O BORROCHA PARTIU PARA CIMA DO FILHO DA DECLARANTE E O "NILDO" FALOU QUE ERA PARA MATAR LOGO; QUE em seguida o "NILDO" voltou, mesmo depois de ter pegado os dois celulares que seria um "APARELHO CELULAR J3, COR BRANCO, e o outro celular "MOTO G2 COR AZUL; e quando os mesmos estavam com os celulares o ¿NILDO" voltou e disse as textuais para a declarante; "SE TU GRITAR EU TE MATO"; QUE a declarante afirma que foi minutos de terror dentro de sua casa, devido os mesmos levantarem os terçados e ameaçavam de matar tanto seu filho quanto a declarante; QUE a declarante afirma que os dois meliantes "NILDO" vulgo "MÃO TORADA" foi violento quanto o seu comparsa "BORRACHA; QUE a declarante afirma que ainda o pai de seu filho foi até a casa do nacional ""NILDO" vulgo "MÃO TORADA" para que tentasse devolver, mas foi recebido com muitas ameaças da família do mesmo; QUE perguntado para a declarante se reconheceu o nacional "NILDO" vulgo "NILDO" ou "MÃO TORADA" e o vulgo "BORRACHA"? Respondeu que sim, conhece desde pequeno e que morou tempos atrás próximo de sua casa e que sabe que o mesmo sempre vem cometendo esses tipos de roubo e furtos em residência sempre com violência.¿
(fl.15)

Em
Juízo
, narrou que, no dia dos fatos, por volta de 20h30, já tinha fechado o ponto em que trabalhava, limpou a casa e sentou no sofá ; Que seu filho estava deitado no outro sofá; Que a porta estava fechada; Que o parceiro do recorrente puxou a maçaneta e entrou em sua casa e o acusado, Francenildo, ficou de apoio na porta; Que foram pedindo o celular; Que o acusado, Francenildo Tavares Lopes, usou de violência e mandava o tempo todo seu comparsa matar a vítima; Que ele foi com um terçado para cima de seu filho para pegar o celular; Que ambos estavam com terçado; Que pegaram os dois aparelhos de celular; Que o denunciado instigava o outro a lhe matar; Que eles não tinham arma de fogo; Que um dos aparelhos foi recuperado com o rapaz que havia comprado; Que após o fato registrou ocorrência na delegacia; Que não conhecia o outro acusado, mas seu filho reconheceu o outro acusado; Que não sabe dizer se ele era menor de idade; Que conhecia o acusado desde criança e quando foi na polícia já deu o nome de Francenildo; Que reconheceu Francenildo, desde o momento em que o mesmo entrou em sua casa; Que quando penderam Francenildo, ele já tinha vendido o celular de seu filho. (mídia de fl. 83).

A vítima,
Silmara Moreira da Silva
, afirmou perante a autoridade policial,
in litteris
:
¿QUE no dia 09/09/2018 por volta das 04h30 da manhã, a declarante informou que estava em sua residência acompanhada de sua sobrinha "BEATRIZ DA SILVA MELO"; QUE declarante afirma que arrombou a janela da cozinha e entrou na casa; QUE a declarante afirma que veio um meliante com estatura pequena e o outro seria o nacional "NILDO" vulgo "MÃO TORADA" que entrou no quarto da declarante e foi para cima de sua sobrinha e falou as textuais; "TEM HOMEM NA CASA?"; QUE a declarante afirma que viu os dois meliantes entrarem no quarto e reconheceu os dois até porque o "NILDO" subiu em cima de sua cama para procurar o celular e falou para a sua sobrinha que não era para acordar a declarante senão iria lhe matar e outro comparsa estava com uma faca em direção da "BEATRIZ"; QUE nesse momento a "BEATRIZ" disse para o "NILDO" que não fizesse nada com sua tia; QUE a declarante afirma que o "NILDO" ficou revirando todo o seu quarto procurando o aparelho celular da declarante; QUE quando o "NILDO" abriu a porta do guarda roupa a sua sobrinha disse que iria pegar o seu aparelho celular para lhe entregar para que o mesmo não fizesse nada; QUE em seguida o "NILDO" foi e subiu novamente em cima da cama ameaçando a sua sobrinha para acordar a sua tia e também para não fazer denúncias e fingisse que não teria visto nada, porque se ela fosse falar alguma coisa, ele voltaria e mataria sua sobrinha porque saberia que seria ela; QUE a declarante afirma que depois de 15 minutos a declarante se levantou para ver o que os meliantes teriam levado, a declarante constatou que tinha sido o "APARELHO SAMSUNG J2 PRO, COR PRETO, e UM VALOR EM DINHEIRO R$ - 100,00 (cem reais) ; QUE diante do fato ocorrido e pelo terror dentro de seu quarto ameaçando de matar sua sobrinha a declarante afirma que os dois meliantes "NILDO" vulgo "MÃO TORADA" e seu outro comparsa foram muitos violentos; QUE Perguntado para a declarante se reconheceu o nacional "NILDO" vulgo "NILDO" ou "MÃO TORADA" e o seu outro comparsa? Respondeu que sim, reconheceu até porque o mesmo subiu em cima de sua cama para procurando o seu aparelho celular e ameaçando sua sobrinha "BEATRIZ".¿ (fl. 14)

Em
Juízo
, ratificou os termos acima, sustentando que na data de 09.09.2018, por volta das 20h30min, já tinha fechado o ponto onde trabalhava quando foi surpreendida pelo acusado e mais um parceiro que invadiram o ambiente armados com terçado e imprimindo violência psicológica, subtraindo em seguida dois aparelhos celulares. Aduz, ainda, que o acusado várias vezes deu ordem para seu comparsa matá-la;

A testemunha de acusação, SD/PM,
FABIO VIEIRA FREITAS
, declarou em
Juízo
que lembra dos fatos; Que estavam de serviço e uma das vítimas os informou do acontecimento; Que na noite do mesmo dia, avistaram o acusado e fizeram a detenção do mesmo; Que nesse momento ele disse para quem havia vendido o celular; Que foram até a casa do receptador e lá chegando apreenderam o aparelho celular de uma das vítimas; Que nesse local o réu confessou a prática dos crimes elencados na peça acusatória; Que conduziram as partes envolvidas para a delegacia; Que uma das vítimas já havia dado o nome do réu; Que não sabe precisar qual delito o réu confessou; Que nessa data o réu havia praticado vários delitos; Que sabe do delito praticado contra a vítima Ana Claudia; Que não recorda se ele confessou o delito praticado contra a vítima Silmara. (mídia de fl. 83).

O acusado,
Francenildo Tavares Lopes
, vulgo ¿Mão Torada¿, asseverou perante a autoridade judicial que praticou os crimes que ora lhe são imputados; Que possui dois filhos que estavam doentes; Que veio na sua mente foi de assaltar para conseguir dinheiro; Que juntamente com seu parceiro roubou o celular de uma mulher que estava com a sobrinha; Que vendeu o celular por R$ 300,00; Que este celular foi devolvido; Que no outro dia, foi até uma residência, juntamente com seu parceiro, o qual enquadrou a vítima; Que não estavam com arma de fogo; Que estava com uma faca e seu parceiro com um terçado; Que seu parceiro pegou o celular da vítima e foram embora; Que seu comparsa se chama Max, e ele não tem apelido; (mídia de fl. 83).

Atenta aos depoimentos acima transcritos, verifico que as declarações das vítimas restaram corroboradas pelo depoimento da testemunha policial, bem como pela confissão do réu, que asseverou ter praticado os delitos, juntamente com um comparsa, nos dias 08.09.2018 e 09.09.2018, a fim de conseguir dinheiro suficiente para pagar um suposto tratamento de saúde de seus filhos.

Nesse contexto, observo

que

a tese de insuficiência probatória sustentada pelo apelante restou infundada e contraditória diante do acervo probatório colacionado aos autos, o qual comprova, estreme de dúvida, a prática do crime de
roubo qualificado pelo concurso de agentes
descrito na peça acusatória.

Saliento que, apesar da vítima, Silmara Moreira da Silva, não ter sido ouvida em juízo, as declarações prestadas por esta na fase indiciária, foram devidamente corroboradas pela prova judicializada, formando um acervo probatório suficiente para dirimir qualquer dúvida acerca dos delitos em exame, especialmente em razão da apreensão de parte da
res furtiva,
(Termo de Entrega de fl. 17), o que não teria sido possivel se o recorrente não tivesse participado da ação delituosa, não havendo, portanto, como eximi-lo da prática do crime pelo qual foi denunciado.

Dessa forma, cabe reiterar que, diante do contexto acima, não cabe falar-se em absolvição, tampouco em desclassificação para Roubo Simples, razão pela mantenho a condenação do apelante pela prática do delito de Roubo Qualificado, nos termos da r. sentença de fls. 84/88.
Passo à análise da dosimetria da pena:
Crime de Roubo Qualificado praticado contra a vítima, Ana Cláudia de Souza Pantoja

1ª Fase

Da leitura da r. decisão, observo que o magistrado não reconheceu qualquer circunstância judicial em desfavor do apelante, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
04(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa.

2ª Fase

Nesta fase, objetiva o apelante o redimensionamento da pena, a fim de que a mesma seja fixada
aquém
do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Atenta ao r.
decisum
contemplo que milita em favor do réu a
atenuante
da
confissão
,

prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB
,
reconhecida pelo Magistrado na sentença
, e ainda, a
atenuante da menoridade
, elencada no
artigo 65, inciso I do CPB
,
a qual ora reconheço
, eis que o denunciado era menor de 21 anos na data do fato.(fl. 20; fl. 35).

Todavia, Segundo leciona Guilherme de Souza Nucci

"as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Revista dos Tribunais, 2008. p. 427).

Sobre a matéria, cabe, ainda, ressaltar o disposto na Súmula 231 do STJ, a qual estabelece que:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Desta forma,

considerando que os argumentos sustentados pela defesa do apelante não foram capazes de fulminar o posicionamento adotado pelo Magistrado na decisão impugnada, tampouco o desta Relatora, que acompanha o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, resta incabível o acolhimento do presente pleito, devendo permanecer a reprimenda nos moldes estabelecidos pelo MM. Julgador, que a manteve em
04(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ.

3ª fase
Da exclusão da qualificadora do uso de arma.

Acerca do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, segundo se observa da r. sentença, o apelante fora condenado pela prática do delito de
roubo qualificado pelo concurso de agentes
, tipificado no
art.157, § 2º, inciso II, do CPB.
(fl. 86.v). Desta forma, conforme já acima mencionado, tenho como prejudicada a análise da exclusão da qualificadora do uso de arma.

Outrossim, em face da causa de aumento de pena decorrente do
concurso de pessoas
, prevista no

artigo 157, §2º, inciso II, do CPB,
mantenho o aumento de 1/3 fixado na r. decisão,
totalizando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Crime de Roubo Qualificado praticado contra a vítima, Silmara Moreira da Silva.

1ª Fase

Considerando que todas as circunstâncias judiciais restaram favoráveis ao apelante, e atenta aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, mantenho a reprimenda no mínimo legal, ou seja, em
04(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa
.

2ª Fase

Nesta fase, objetiva o apelante o redimensionamento da pena, a fim de que a mesma seja fixada
aquém
do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Atenta ao r.
decisum
contemplo que milita em favor do réu a
atenuante
da
confissão
,

prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CPB
,
reconhecida pelo Magistrado na sentença
, e ainda, a
atenuante da menoridade
, elencada no
artigo 65, inciso I do CPB
,
a qual ora reconheço
, eis que o denunciado era menor de 21 anos na data do fato.(fl. 20; fl. 35).

Todavia, segundo leciona Guilherme de Souza Nucci

"as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Revista dos Tribunais, 2008. p. 427).

Sobre a matéria, cabe, ainda, ressaltar o disposto na Súmula 231 do STJ, a qual estabelece que:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Desta forma,

considerando que os argumentos sustentados pela defesa do apelante não foram capazes de fulminar o posicionamento adotado pelo Magistrado na decisão impugnada, tampouco o desta Relatora, que acompanha o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, resta incabível o acolhimento do presente pleito, devendo permanecer a reprimenda nos moldes estabelecidos pelo MM. Julgador, que a manteve em
04(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ.

3ª fase
Da exclusão da qualificadora do uso de arma.

Acerca do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, segundo se observa da r. sentença, o apelante fora condenado pela prática do delito de
roubo qualificado pelo concurso de agentes
, tipificado no
art.157, § 2º, inciso II, do CPB.
(fl. 86.v). Desta forma, conforme já acima mencionado, tenho como prejudicada a análise da exclusão da qualificadora do uso de arma.

Outrossim, em face da causa de aumento de pena decorrente do
concurso de pessoas
, prevista no

artigo 157, §2º, inciso II, do CPB,
mantenho o aumento de 1/3 fixado na r. decisão
, totalizando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Da Continuidade delitiva.

Em seguida, extrai-se da decisão combatida, que o Magistrado sentenciante aplicou a regra do
artigo 71, parágrafo único do CPB
, visto tratar-se de crimes dolosos contra vítimas diferentes, praticados com grave ameaça, fazendo incidir sobre a pena o índice de
1/2
, totalizando
08(oito) anos de reclusão e pagamento de 20(vinte) dias-multa
, a qual tornou concreta e definitiva.

Pela ordem, cabe esclarecer, inicialmente, que, nesse ponto, o Magistrado, ao se referir sobre os aumentos da segunda e terceira fase, (fl. 87), incorreu em erro material, registrando,
in litteris:

¿aumento em 1/3 para majorante da
parte especial
e na metade para a majorante da
parte especial¿
, fixando a pena definitiva em
08(oito) anos de reclusão e pagamento de 20(vinte) dias-multa
.

Da leitura atenta do referido parágrafo, (fl. 87), bem como do cálculo da pena, não resta dúvida tratar-se apenas de erro material, no qual entende-se que o aumento de
1/3
refere-se a majorante da
parte especial
(concurso de agentes), e o aumento de
1⁄2
corresponde ao aumento relativo ao
crime continuado
disposto na
parte geral do código
.

Por conseguinte, não vislumbro a causa de nulidade da sentença referido pelo Órgão Ministerial nessa superior instância, fl. 131, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada com relação a dosimetria da pena.

Outrossim, quanto ao
pleito de redução do
quantum
de aumento

de 1⁄2
em razão da continuidade delitiva, entendo que assiste parcial razão ao apelante.

Conforme dispõe o
parágrafo único do art. 71 do CPB
:
¿Art. 71 -
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de
um sexto
a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
até o triplo
, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). (g/n).¿

Nesse contexto, entende o Superior Tribunal de Justiça, que:
¿Estabelecido o espectro de exasperação de 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.¿ (HC 440.465-DF. Relator: Ministro Ribeiro Dantas.)

In casu,
analisando os elementos subjetivos e objetivos, considerando que o MM. Julgador não atribuiu valoração negativa à qualquer circunstância judicial, tenho que a exasperação em
1⁄2 estabelecida na r. decisão
, mostra-se desproporcional. Todavia, o
modus operandi
da ação delituosa revela a presença de ameaça e violência psíquica exacerbada, tendo em vista as ameaças de morte sofrida não só pelas vítimas como também pelos familiares destas que se encontravam no local do crime, conforme relatos testemunhais, justificando, assim, o aumento da reprimenda
em patamar acima do mínimo de 1/6
.

Isso posto, reduzo o índice de aumento relativo a
continuidade delitiva específica
para
1/3
, totalizando em
07(sete) anos, 01(um) mês e 10(dez) dias de reclusão,
e pagamento de
17(dezessete) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva.

Do regime Prisional.

Mantenho o regime prisional
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do
art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB
.
Prequestionamento

Por fim, ante a referência feita pelo apelante acerca do prequestionamento da matéria examinada no presente recurso, saliento que o posicionamento constante desse voto representa a interpretação feita por esta Relatora, quanto à matéria posta em discussão, revelando-se na forma de seu convencimento.

Isto posto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial

provimento
, apenas para reduzir o índice de aumento da continuidade delitiva para 1/3, redimensionando a pena imposta ao apelante para
07(sete) anos, 01(um) mês e 10(dez) dias de reclusão, e pagamento de 17(dezessete) dias-multa,
em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução 113/2010, do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora